Tribunal: CARF
Processo: 10880.692877/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.692877/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.042 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
DCTF
RETIFICADORA.
PROVA
DE
REDUÇÃO
DO
DÉBITO.
AUSÊNCIA.
A simples apresentação de DCTF retificadora não se mostra, isoladamente,
suficiente à demonstrar a redução do débito então promovida. Alertada pela
decisão recorrida da necessidade de provas mais robustas (contábeis e fiscais),
a Recorrente quedou-se inerte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Início transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.692877/2009-55
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692877/2009-55

Trata o presente processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP n°
[...], por meio da qual o contribuinte acima identificado pretende utilizar
direito creditório que acredita possuir, com débito de tributo federal. O crédito
é decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSRF (código 5952) do
período de apuração 31.03.2006. 0 valor total do DARF, pago em 13.04.2006,
é de R$ 35.724,15, tendo sido indicado como valor original do crédito inicial o
valor de R$ 33.981,97, e o valor original na data de transmissão de R$
33.981,97.
Por meio do Despacho Decisório com n° de Rastreamento [...] a autoridade
fiscal não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que o
crédito inexiste, já que o pagamento foi integralmente utilizado para extinguir o
débito de CSRF, código 5952, do período de apuração 31.03.2006, no valor de
R$ 35.724,15.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por via postal em [...], e
em [...] apresentou manifestação de inconformidade.
Informa que, por erro, declarou na DCTF n° 01.95.18.21.31.62, de março de
2006, o valor do débito em questão em valor igual ao do pagamento, quando o
correto seria indicar quantia inferior, [...].
Afirma que corrigiu tal erro por meio de retificação da DCTF levada a cabo
em [...] e que se processou sob o n° [...], passando a indicar, no campo relativo
ao DARF recolhido, o "Valor pago do Débito" [...].
Sanado o equivoco, entende ter se tornado patente a existência do direito
creditório, e requer a reforma do despacho decisório para homologar a
compensação efetuada.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dela tomo conhecimento.
O contribuinte apresentou 4 DCOMP vinculadas ao direito creditório que
pleiteia nestes autos (fls. ...), a saber:

Ao comparar a DCTF entregue em 31.05.2007 com a retificadora entregue em
26.11.2009 (fls. 38 a 61 e 82 a 86), percebe-se que o valor inicialmente
declarado de CSRF do código 5952 da 2a quinzena de março de 2006 passou de
R$ 519.146,19 para R$ 485.164,22, ou seja, uma diminuição de R$ 33.981,97.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692877/2009-55

É certo que o contribuinte pode retificar as declarações prestadas ao Fisco,
conforme disposto na Instrução Normativa RFB n° 903, de 30.12.2008, vigente
à época dos fatos, inclusive para reduzir valores de débitos. No entanto, uma
vez que a administração tributária tenha iniciado procedimento fiscal para
verificar as obrigações tributárias referentes a determinado período e tributo,
não mais se pode falar em espontaneidade na entrega de retificadora. Abaixo
seguem transcritos os dispositivos em comento:
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada
mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§1° A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2° A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições:
(..)
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de inicio de
procedimento fiscal.
[...]. Uma vez que a administração tributária emite decisão com base em
declaração por ele regularmente entregue, não é licito que o contribuinte
simplesmente retifique a informação que levou àquela decisão e pretenda que
seja a nova informação aceita sem passar pelo crivo do agente fiscal.
Em se tratando de procedimento administrativo para apurar a existência de
direito creditório, entendo que, após ciente da decisão que lhe foi desfavorável,
deveria o contribuinte ter apresentado sua manifestação de inconformidade
acompanhada de elementos probatórios que permitissem à autoridade
julgadora constatar a efetiva ocorrência do alegado equivoco cometido na
DCTF anterior, nos termos do artigo 16, §4o do Decreto n° 70.235/72.
Não tendo feito tal prova, não se pode aceitar a mera retificação da declaração
para fins de apuração do direito creditório em questão.
Isso posto, voto pela improcedência da manifestação da inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário no
qual argumenta que o Despacho Decisório não seria um ato de início de procedimento fiscal que
pudesse impedir valer a sua retificação da DCTF, como teria sido invocado pela decisão
recorrida.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692877/2009-55

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A questão da perda de eventual espontaneidade em apresentação de DCTF
retificadora não implicou, absolutamente, no indeferimento do pleito da Recorrente, seja na
fundamentação do Despacho Decisório, seja na decisão recorrida.
A DRJ apenas ressaltou que, uma vez que a unidade fiscal de origem tenha
decidido em cima de declaração, no caso de DCTF, que posteriormente vem a sofrer uma
retificação, que esta DCTF retificadora, isoladamente, não se constitui em um documento de
força probatória a sustentar um eventual indevido recolhimento de tributo.
Torna-se necessário que a redução do débito produzido na DCTF retificadora seja
devidamente comprovado junto à escrituração contábil e fiscal da Recorrente. Este alerta foi
dado pela DRJ:
Em se tratando de procedimento administrativo para apurar a existência de
direito creditório, entendo que, após ciente da decisão que lhe foi desfavorável,
deveria o contribuinte ter apresentado sua manifestação de inconformidade
acompanhada de elementos probatórios que permitissem à autoridade
julgadora constatar a efetiva ocorrência do alegado equivoco cometido na
DCTF anterior, nos termos do artigo 16, §4o do Decreto n° 70.235/72.
Não tendo feito tal prova, não se pode aceitar a mera retificação da declaração
para fins de apuração do direito creditório em questão.
Mesmo sabedora que era necessária a apresentação de provas contundentes acerca
do alegado crédito, a Recorrente nada trouxe aos autos que demonstrasse o erro que motivou a
redução do débito na DCTF retificadora.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital